Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717833-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Coesa Engenharia Ltda Agravado: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Coesa Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703913-25.2020.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por COESA ENGENHARIA LTDA contra ato praticado pelo Ilmo. Sr. Delcimar Pires Martins, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Pretende a Impetrante ordem para a suspensão do procedimento licitatório consubstanciado na Concorrência Pública n. 001/2019, até decisão final, inclusive com relação à análise dos documentos de habilitação e das propostas comerciais apresentadas na sessão de 08.06.2020. Na essência, alude ao fato de que, interessada em participar do referido certame, formulou pedido de esclarecimentos (num total de 12), esses relacionados a omissões e equívocos acerca do Projeto Executivo e Planilha de Preços Unitários, anexos do Edital, além de elucidação sobre o atendimento de exigências editalícias relacionadas à comprovação de qualificação técnica e econômico-financeira dos interessados. Sustenta que esses seriam aspectos primordiais a si para efeito de elaboração de proposta condizente com o objeto pretendido e perfeita execução do contrato vindouro em caso de êxito. Acresce que de acordo em a regra do item 22.3 do Edital, a Comissão de Licitação, por intermédio da autoridade coatora, deveria responder os esclarecimentos solicitados, divulgando-os a todos os interessados que retiraram o Edital até 02 (dois) dias corridos antes da data marcada para o recebimento de propostas, ou seja, até o dia 06/06/2020, o que não ocorreu no seu caso, muito embora o ateste de recebimento do pedido de esclarecimentos por si pretendidos. Relata que a omissão a impediu de formular a proposta e participar da concorrência. Tece considerações sobre a existência dos requisitos para a concessão da liminar vindicada, especialmente o fato do vício insanável decorrente da omissão perpetrada pela Autoridade Coatora que finda por cercear o seu direito à obtenção de informações, violando o princípio da isonomia e competitividade próprios das licitações. A inicial veio instruída com documentos. Seguiu-se ordem de emenda da inicial para que a Impetrante esclarecesse acerca das respostas direcionadas à OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A – Id 65219708, à vista de essa constar como integrante do quadro societário da empresa. Houve manifestação juntada em Id 65380574, com o esclarecimento de que é a empresa CONSTRUTORA OAS S.A – em recuperação judicial, quem faz parte da sociedade. Custas recolhidas. Representação processual em ordem. É a síntese. DECIDO. Como é cediço, a concessão de liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração e o perigo da demora na prestação jurisdicional. E por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano. No mais, necessário destacar que o mandado de segurança se presta à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. No caso em comento, é certo que a Impetrante demonstra ter solicitado esclarecimentos prévios à sessão de abertura de propostas, pois que assim o comprova o documento juntado em Id 65219705, cujo ateste de recebimento vem através do e-mail da ASCAL/NOVACAP – ascal@novacap.df.gov.br, juntado em Id 65219706. De fato, da documentação referente às respostas dadas pela Autoridade Coatora constante dos autos, não se encontra uma específica ao requerimento da Impetrante, nada obstante a dúvida suscitada quanto à existência daquela direcionada à OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO em Id 65219708, já que incluída no quadro societário da Impetrante a CONSTRUTORA OAS S.A – em recuperação judicial. Aventada a possibilidade de eventual consórcio entre as empresas e de estarem sendo as dúvidas esclarecidas também à Impetrante, a resposta negativa deduzida no bojo da petição de Id 65380574 eleva, então, a outro convencimento. Em verdade, a razão dos questionamentos se mostra indubitável. Esses se fazem para que as empresas interessadas se cerquem dos esclarecimentos possíveis para a elaboração da melhor proposta a si e que corresponda aos estritos limites do certame. Todavia, a eloquência das múltiplas respostas disponibilizadas pela Autoridade Coatora e comprovadas a partir dos documentos juntados em Id 65219708 permitem concluir, ao menos em cognição sumária, que não vinga a tese da probabilidade do direito invocado pela Impetrante para o efeito desejado, qual seja, a suspensão de todo o procedimento licitatório em face da eventual omissão apontada. Menos ainda de que tenha sido essa situação aquela que a impediu de tecer a proposta viável. Sucede que em resposta disponibilizada em 02.06.2020 – Id 65219708, e que fez menção ao e-mail da lavra da EPCcom CONSTRUÇÕES, restou expressa sugestão, tomada como regra pela Autoridade Coatora, de possibilitar o acesso de todas as empresas interessadas aos registros/respostas deduzidas, dada a similaridade dos esclarecimentos pedidos. Oportuna a transcrição do quanto posto no documento referido: ...Considerando que a maioria das empresas interessadas no certame sempre possuem dúvidas similares, inclusive emitindo as mesmas perguntas, sugerimos que a ASCAL publique as respostas para que quaisquer empresas possam ter acesso as mesmas. E quanto ao efeito vinculante das repostas ao Edital, assim restou expresso em Id 65219697, o documento regente do certame em comento: 22.2 Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos só serão atendidos mediante solicitação por escrito à Assessoria de Cadastro e Licitação - ASCAL da NOVACAP, em até 05 (cinco) dias corridos antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 22.3 A NOVACAP responderá às questões formuladas através de Carta, Telex, Fax ou Telegrama Circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital até 02 (dois) dias corridos antes da data marcada para o recebimento das propostas. As informações prestadas pela NOVACAP serão numeradas sequencialmente e serão consideradas aditamentos ao Edital, sendo juntadas ao processo licitatório. (grifo nosso) No particular, não comprova a Impetrante que os questionamentos por si realizados já não haviam constado dos outros mais outrora disponibilizados pelo documento de Id 65219707, fato que afasta a razoabilidade da alegação para a concessão da liminar no caso. Este e. TJDFT já se posicionou em acórdão referente a caso similar nos seguintes termos: 20140020082172AGI - (0008264-49.2014.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 810324 Data de Julgamento: 06/08/2014 Órgão Julgador:1a TURMA CÍVEL Relator: SIMONE LUCINDO Data da Intimação ou da Publicação:Publicado no DJE : 13/08/2014 . Pág.: 99 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA. PRÉ-QUALIFICAÇÃO. SOMATÓRIO DOS ATESTADOS TÉCNICOS. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EM CADA SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO LICITANTE. COMUNICAÇÃO A TODOS OS INTERESSADOS. CARÁTER VINCULANTE. 1. O somatório dos quantitativos de cada consorciado para efeito de qualificação jurídica e econômico-financeira é admitido pelo artigo 33 da Lei no 8.666/93, sendo uma faculdade da Administração a inserção de tal possibilidade em seus processos licitatórios, não uma exigência. 2. A competitividade inerente ao procedimento licitatório não se encontra prejudicada pela exigência de que cada consorciado atinja o mínimo da qualificação desejada em cada item dos diversos serviços que compõem o objeto contratual, podendo haver somatório de atestados para o conjunto da obra. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os esclarecimentos prestados pelo órgão licitante acerca de cláusulas do edital detêm caráter vinculante, caso seja comunicado a todos os participantes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME E o entendimento do c. STJ está assim posto no que interessa à hipótese: MS 13005 / DF MANDADO DE SEGURANÇA 2007/0177887-4 Relator(a) Ministra DENISE ARRUDA (1126) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 10/10/2007 Data da Publicação/Fonte DJe 17/11/2008 Ementa MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. OBRAS PARA A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO EMANADO DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPUGNAR O EDITAL. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO PARA INABILITAR O CONSÓRCIO FORMADO PELAS IMPETRANTES. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA DA LICITAÇÃO EM COMENTO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO EM COMPLEMENTO AO EDITAL 2/2007. CARÁTER VINCULANTE. ALTERAÇÃO DAS REGRAS NO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 a 9 – omissis. 10. Quanto ao caráter vinculante dos esclarecimentos prestados, ressalta o doutrinador Marçal Justen Filho que "é prática usual, fomentada pelo próprio art. 40, inc. VIII, que a Administração forneça esclarecimentos sobre as regras editalícias. A resposta formulada administrativamente apresenta cunho vinculante para todos os envolvidos, sendo impossível invocar o princípio da vinculação ao edital para negar eficácia à resposta apresentada pela própria Administração". Acrescenta, ainda, que "a força vinculante da resposta ao pedido de esclarecimento envolve as hipóteses de interpretação do edital. Ou seja, aplica-se quando há diversas interpretações possíveis em face do ato convocatório. Se a Administração escolhe uma ou algumas dessas interpretações possíveis e exclui outras (ou todas as outras), haverá vinculação" ("Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos". 11a ed., São Paulo: Dialética, 2005, pp. 402/403). 11. Sobre o assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a resposta de consulta a respeito de cláusula de edital de concorrência pública é vinculante; desde que a regra assim explicitada tenha sido comunicada a todos os interessados, ela adere ao edital" (REsp 198.665/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 3.5.1999). 12. omissis Pelo exposto, em não vislumbrando razoabilidade no que tange ao direito em alusão, INDEFIRO A LIMINAR. Colham-se as informações da Autoridade Coatora. Intime-se o Distrito Federal para manifestar seu interesse no feito. Após, autos ao Ministério Público. I. CONFIRO À PRESENTE FORÇA DE MANDADO.” Alega a agravante (Id. 16981276), em breve síntese, que é participante de procedimento de licitação deflagrado pela autoridade impetrada para a execução das “obras de implantação do Viaduto da EPIG (interseção com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste) e alças de acesso e infraestrutura urbana, no âmbito do Corredor de Transporte Público - Eixo Oeste - DF”. Argumenta que formulou requerimento administrativo de esclarecimento à autoridade pública tempestivamente, com o intuito de sanar suas dúvidas a respeito de 12 (doze) pontos relativos ao projeto executivo, à planilha de preços unitários e a exigências relacionadas à qualificação técnica e econômico-financeira. Afirma que 11 (onze) dos pontos questionados no requerimento não foram esclarecidos pela recorrida, situação que impossibilitou a elaboração, pela ora recorrente, de propostas adequadas com o intuito de participar da sessão pública designada para ocorrer aos 8 de junho de 2020. Diz também que a conduta da referida autoridade viola a competitividade do certame e os princípios da publicidade, da isonomia e da vinculação ao edital. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determina a suspensão do curso do procedimento de licitação em referência, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória, com a subsequente suspensão dos efeitos de todos os atos praticados ou contratos celebrados após a sessão pública efetuada aos 8 de junho de 2020. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16981912). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Quanto ao mais, anote-se que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A eficácia da aludida ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Afaste-se, por essa razão, o uso para essa hipótese, do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante - art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação - art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela liminar de natureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória. A questão ora em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato omissivo consistente na ausência de resposta aos questionamentos formulados pela recorrente em relação a pontos do edital da licitação em referência. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante. Portanto, esses atos produzem eficácia imediata e devem ser prontamente cumpridos e obedecidos. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser, convém ressaltar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários para informar os fundamentos do ato impugnado. Esclarecido esse ponto, é preciso retomar a ideia essencial de que o mandado de segurança é remédio constitucional cujo procedimento possibilita apenas o exame das provas pré-constituídas que instruem a petição inicial do mandamus. No entanto, os documentos acostados pela impetrante não são suficientemente conslusivos a respeito dos requisitos previstos no art. 1o, caput, da LMS. Observa-se que a sessão de recebimento e abertura das propostas ocorreu no dia 8 de junho de 2020, de acordo com o item 1.1. do edital do certame (Id. 16981284). No entanto, a ora recorrente impetrou o mandado de segurança aos 10 de junho, ou seja, após a data designada para o oferecimento das aludidas propostas. Essa situação revela que, ao menos em tese, os outros participantes do certame ofereceram suas respectivas propostas. Aliás, não há notícia, ao menos nos presentes autos, de que tenha ocorrido outra impugnação por meio de ação judicial além da intentada pela impetrante. Assim, não é possível concluir, após a sessão de recebimento de propostas, que a ausência de esclarecimentos da Administração Pública direcionados especificamente aos questionamentos formulados pela recorrente tenha gerado, de fato, a ilegalidade apontada pela postulante, inclusive em relação aos demais participantes do certame, relativamente à possibilidade de formulação de propostas. Em outras palavras, não é possível inferir a partir da narrativa adotada na petição inicial, diante dos documentos coligidos aos autos pela postulante, que apenas a recorrente tenha sido prejudicada e que os outros participantes teriam recebido todas as informações e esclarecimentos suficientes para a elaboração das respectivas propostas. Além disso, o exame da indispensabilidade de resposta aos questionamentos formulados pela impetrante, todos de natureza técnica, demandaria a adoção de instrução probatória, o que não se revela compatível com o procedimento do mandado de segurança, tendo em vista que os pontos questionados envolvem questões alusivas à área de conhecimento da engenharia civil. A respeito do tema da produção probatória em sede de mandado de segurança, examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO PARA RITO COMUM. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA 1. O direito alegado deve ser demonstrado por meio de prova pré-constituída, já que a via estreita do mandamus não admite dilação probatória. 2. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda para converter a ação para rito ordinário, diante de ausência de prova pré-constituída, acarreta o indeferimento da petição inicial e, conseqüentemente, a extinção do processo, nos termos do artigo 10 da Lei 10 da Lei 12.016/2009: "A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1011550, 20160111004958APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017, p. 281-315)” (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PARCELA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos casos em que a comprovação da alegada violação de direito líquido e certo depende de dilação probatória, porquanto incompatível com a via da ação mandamental. 2. No caso dos autos, a ausência de comprovação efetiva da existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira para realizar a despesa decorrente da implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei no 5.212/2013 descaracteriza o ato omissivo apontado como ilegal e demonstra que a análise pretendida não se coaduna com a via do mandamus, pois o direito almejado não se apresenta manifesto em sua extensão, porquanto não demonstrada sua liquidez e certeza. 3. Segurança denegada, julgando a ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, c/c artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. (Acórdão no 1008203, 20160020488848MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017, p. 23-24)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, o art. 1o da LMS, em consonância com o entendimento jurisprudencial prevalente, revela que o mandado de segurança é via instrumental admitida apenas diante de situações que denotem a existência de "direito líquido e certo". A vista dos argumentos acima alinhados, é perceptível que a impetrante não demonstrou o alegado requisito objetivo apto a propiciar a suspensão do curso do certame em questão. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Pelas razões expostas, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator